Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. HURB. REMARCAÇÃO DE DATAS. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE TARIFAS PROMOCIONAIS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
3. No caso concreto, embora configurado o dano material, a ausência de confirmação do agendamento, sob a justificativa de indisponibilidade de tarifas promocionais, ainda que precedida de reiteradas tentativas pela consumidora, não resultou em qualquer preparação efetiva para a realização da viagem — como reservas de hospedagem, deslocamentos a aeroportos ou readequações de compromissos —. Tais circunstâncias afastam a caracterização de prejuízo extrapatrimonial, tratando-se de mero inadimplemento contratual, insuscetível de reparação por danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida.